Tribunal: STF
Processo: ARE 1581689
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO e CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A PROGRESSÃO FUNCIONAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. É cediço o entendimento de que a progressão é a mudança do servidor da referência em que se encontra para a imediatamente superior. Quando a mudança ocorrer dentro da mesma classe, denomina-se Progressão Horizontal e quando implicar mudança de classe, denomina-se Progressão Vertical. Com efeito, estando presentes os requisitos que autorizam a progressão funcional do servidor, é vedado ao administrador apreciar a oportunidade e conveniência de sua prática, como na espécie, uma vez que se encontra vinculado ao dispositivo legal que prevê o instituto, em conformidade com os princípios norteadores da Administração Pública. Compulsando os autos, observa-se que a autora é funcionária pública estadual da Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, matriculada sob o número 001889-9, desde 03/05/1982, no cargo de Assessor Jurídico, sob regime Estatutário – ID 567330. A Lei Estadual nº 6306/2013 transforma os cargos de assessor jurídico no cargo de Analista Técnico da Procuradoria-Geral do Estado – ID 567330., págs. 12/14, sendo criados 15 (quinze) cargos de Analistas Técnicos da Procuradoria-Geral do Estado. Demais disso, o Decreto nº 15.550, de 12 de maio de 2014, regulamenta a promoção dos Procuradores e Analistas Técnicos da PGE (Analista Técnico de 1ª Classe e Analista Técnico de 2ª Classe). No aludido Decreto Estadual, fica consignado que as promoções serão realizadas por ato do Governador do Estado do Piauí ou, por delegação deste, pelo Procurador-Geral do Estado do Piauí, semestralmente, para as vagas ocorridas até 31 de janeiro e até 31 de julho de cada ano. Ocorre que, no caso vertente, verifica-se flagrante omissão do Estado, haja vista a ausência de implementação dos atos necessários para a promoção da impetrante, mesmo com a criação de 15 (quinze) cargos de Analistas Técnicos da Procuradoria Geral do Estado, conforme Lei nº 6306/2013 – doc. ID nº 567330, p.14. Ainda, o Decreto nº 15.550/2014 estabelece, em seu art. 7º, que nas promoções por antiguidade, o primeiro critério a ser considerado será o tempo de exercício na 1ª Classe de Analista Técnico, sendo este lapso temporal contado a partir do primeiro dia do início do efetivo exercício nesses cargos. A apuração da antiguidade na classe, deve seguir um procedimento administrativo, de acordo com o previsto no Decreto e lei supramencionados; no entanto, observa-se omissão da autoridade competente, o que afeta consideravelmente direito do servidor público. A propósito, no despacho do Corregedor Geral da PGE-PI é reconhecida a omissão referente à publicação de edital, nos dias 01 de fevereiro e 01 de agosto de cada ano, no qual se declare aberta as vagas para o cargo de 2ª Classe- Analista Técnico. Na situação da impetrante, há documentação – ID 567330, p.18, informando que a mesma foi admitida no serviço público em 03 de maio de 1982 – cargo: analista técnico. É de se ressaltar que a impetrante, juntamente com outros servidores, ingressou com pedido administrativo para efeito da promoção aqui pleiteada, sem êxito, conforme prova dos autos. A autora também anexou certidão emitida pela Gerência de Gestão de Pessoas – ID 567330, p. 27, onde afirma que, de acordo com a tabela II, 2ª Classe, Carreira de Analista Técnico da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, criado pela Lei nº 6.306/2013, não foram preenchidas as vagas existentes por servidores até a data do dia 03 de maio de 2019. Por essa razão, entendo que não há oportunidade e conveniência no ato administrativo postulado pela impetrante, mas sim um ato vinculado à legislação que prevê o instituto da progressão em comento, sob pena de violar um dos princípios basilares estabelecido no art. 37, caput, da nossa Carta Magna, qual seja, o princípio da legalidade. CONCESSÃO DA SEGURANÇA REQUESTADA, a fim de assegurar à Impetrante o direito de promoção no cargo de Analista Técnico de 1ª Classe para Analista Técnico de 2 ª Classe do quadro de servidores da Procuradoria Geral do Estado do Piauí. O Ministério Público Superior deixou de opinar, face a ausência de interesse público a justificar sua intervenção.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 do ADCT, 5º, XXXV, 37, II, 40, caput e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente